Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. APELAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI N.o 13.654/2018. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

1. “Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes”. (ARE 1234080 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020)

2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

3. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma branca, revela-se recomendável a aplicação de medida socioeducativa mais recrudescida, diante da possibilidade de controle mais próximo.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.